Tribunal: TJES
Processo: 5029707-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029707-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA
RECORRIDO: ENGAGE ELETRO COMERCIO S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029707-19.2025.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA, ENGAGE ELETRO COMERCIO S.A.

RECORRIDO: EDUARDA MALTA LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO PRODUTO MÁQUINA LAVADOURA E SECADORA. VÍCIO CONSTATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, em que a autora alega ter adquirido, em 11/04/2025, uma lavadora e secadora Philco pelo valor de R$ 2.499,00, a qual apresentou rachadura no cesto e vazamento em outubro de 2025. Afirma que a assistência técnica classificou o vício como "dano estético" e a fabricante negou a cobertura da garantia, exigindo pagamento pelo conserto. Pugna pela substituição do produto e indenização por danos morais de R$ 25.000,00.

2. A sentença julgou procedente os pleitos autorais nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar solidariamente as requeridas à substituição da lavadora e secadora PHILCO PLS11C por uma nova de mesma espécie ou superior, no prazo de 15 dias, devendo a requerente disponibilizar o produto viciado para retirada, bem como condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros e correção a contar do arbitramento. Estabelecer que, quanto à correção monetária, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”

3. Em grau recursal, a parte requerida alega que não há dever de indenizar, pois inexistente vício questionado, de modo que não foi demonstrado defeito causado por culpa exclusiva da consumidora, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Inicialmente, não merece prosperar a alegação da recorrenmte, no sentido de que que haja a substituição da obrigação em perdas e danos, pois restou claramente determinado na sentença, a substituição do produto por modelo da mesma espécie ou superior, pelo que rejeito tal requerimento.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, entendo pela veracidade das alegações feitas pela parte autora na petição inicial, haja vista que restou comprovado que o produto apresentou vício devido ao vazamento de água, conforme bem fundamentado pela sentença recorrida:
“As requeridas não se desincumbiram do ônus de provar a culpa exclusiva da
consumidora. O laudo técnico apresentado menciona "cobertura do cesto quebrada por avaria", mas não demonstra de forma inequívoca que a quebra ocorreu por manuseio inadequado da requerente. Ressalte-se que o fato de o produto ser de "outlet" não autoriza o fornecimento de bem com vício funcional grave que impeça sua fruição regular, como é o caso de um vazamento de água em eletrodoméstico essencial. Evidenciado o vício e não sanado no prazo legal de 30 dias, assiste à requerente o direito de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, conforme o art. 18, § 1º, I, do CDC.”

8. Em suma, presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva consumerista, quais sejam, conduta, nexo de causalidade e o dano ao consumidor, a parte autora deve ser indenizada pelos danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo que a sentença não merece reforma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)